Tribunal: STF
Processo: MS 38834
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato do “[…] Conselho Nacional de Justiça, [...] proferido nos autos de Consulta nº 0003413-16.2021.2.00.0000 [...], de relatoria da Exma. Cons. Salise Sanchotene, tendo como litisconsorte passivo necessário Sr. Adalberto Pronsati”. (pág. 1 da inicial)



    O impetrante informa que 



    “Desde o ano de 2009 (Resolução nº 80/2009) o E. Conselho Nacional de Justiça (E. CNJ) proferiu várias decisões voltadas à observância do disposto no art. 236, § 3º, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), que não admite qualquer forma de outorga de delegação de serventia extrajudicial sem prévia aprovação em concurso público específico de provas e de títulos para aquela determinada serventia. 



    No que interessa ao presente mandamus, com base no art. 236 da CF/88, o E. CNJ determinou a revogação/desfazimento de dezenas de “permutas” e “remoções” realizadas sem prévia aprovação em concurso público após 06/10/1988. 



    Nesses casos, restou determinado que os agentes delegados retornassem à serventia anterior à remoção/permuta anulada (‘serventia de origem’), tornando vagas as ‘serventias de destino’ (para as quais foram permutados/removidos). 



    Porém, em razão do decurso de tempo desde as remoções/permutas irregulares, muitas das denominadas ‘serventias de origem’ foram providas por outros agentes delegados, ou extintas por força de lei. Tal peculiaridade no Estado do Paraná foi PONTUALMENTE ANALISADA pelo E. CNJ, que atribuiu aos irregulares removidos/permutantes os ônus de seus irregulares atos, consoante decisão proferida em 12/07/2010, no Evento 4289, dos autos do PP 000384-41.2010.2.00.0000: 



    ‘2.2 Caso, na data em que o delegado concursado assumir o serviço no qual o interessado é interino, a serventia de origem que o interino titularizava esteja extinta, ou se encontre regularmente provida (hipótese comum quando há permuta e aquele que foi para o serviço de menor renda é aposentado e a serventia é colocada em concurso), cabe ao removido suportar os ônus do ato irregular do qual participou’ – grifou-se. 



    Referido entendimento foi reiterado pelo próprio E. CNJ, em 14/06/2016, ocasião em que foi proferida nova decisão pela impossibilidade de os interinos permanecerem em suas ‘serventias de destino’ mesmo quando impossibilitados de retornar à origem, devendo o permutado suportar o ônus do ato irregular do qual participou (PCA nº 0001399-06.2014.2.00.0000). 



    As pessoas na situação de ‘impossibilidade de retorno à serventia de origem’ ficaram conhecidos como sendo os agentes delegados do ‘limbo funcional’. 



    Em razão dessas decisões os delegatários na condição do ‘limbo funcional' distribuíram centenas de ações contra o entendimento externado por E. CNJ de que ‘cabe ao removido suportar os ônus do ato irregular do qual participou’ quando a serventia de origem estiver ‘extinta, ou se encontre regularmente provida’.



    E, em todas essas ações, o entendimento que se consolidou é de que não se admite que o irregularmente removido/permutado se beneficie com essa situação permanecendo na serventia de ‘destino’ e, muito menos, sendo agraciado com outra serventia em caráter definitivo. 



    Uma vez consolidado o entendimento, nos autos do MS nº 29.415 o E. Supremo Tribunal Federal (E. STF) determinou a expedição do Ofício nº 18.861/2016 ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (E. TJPR), determinando que resolvesse a situação administrativamente, ‘vedada a manutenção, ainda que temporariamente’ de interinos nas serventias para as quais foram removidos sem concurso. Porém, é necessária fazer a sua contextualizada leitura: 



    […]



    Veja-se que, na mesma decisão que o E. STF determinou ao E. TJPR que ‘equacione administrativamente a situação indicada", também RATIFICOU seu consolidado entendimento de que o "concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88)’.



    A respeito, não há dúvidas de que ‘equacionar administrativamente a questão’ não importa – e nem poderia importar – em adotar medida inconstitucional de nomeação definitiva para outro cartório, mas sim para que se promova as medidas necessárias à reativação/recriação das serventias inativas/extintas, ou realocação PROVISÓRIA em outras serventias vagas até que seja possível o retorno.



    Nesse contexto, o E. TJPR deu cumprimento à determinação, tendo convocado os agentes do ‘limbo funcional’ para responder, PRECARIAMENTE, pelas serventias que estivessem vagas, enquanto essas não fossem providas por concurso público, ou enquanto inviável o seu retorno à "serventia de origem". Foi dado, portanto, integral cumprimento à referida decisão.



    No entanto, com base na referida decisão, em 06/05/2021, o E. TJPR protocolou junto ao E. CNJ a Consulta nº 0003413-16.2021.2.00.0000, na qual questionou: (i) podem ser disponibilizados, em caráter definitivo, serviços remanescentes do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná aos Agentes Delegados atingidos pela Resolução CNJ n° 80 ou por PCA, que deveriam retornar aos serviços de origem das suas remoções/permutas irregulares, mas estão impossibilitados porque estes foram extintos ou preenchidos por aprovados e investidos regularmente por concurso público? (ii) em caso de resposta afirmativa ao item anterior, podem ser adotados como critérios para a escolha dos serviços a antiguidade e, em caso de empate, a idade dos Agentes Delegados? (iii) existe a possibilidade de que as serventias vagas ou cuja vacância se aperfeiçoar durante o concurso em trâmite sejam incluídas como opção – mediante concurso de remoção – aos Agentes Delegados abrangidos na situação do “limbo funcional”; (iv) em caso de resposta negativa ao item (i), qual a solução definitiva passível de ser disponibilizada aos Agentes Delegados quando estes demonstram desinteresse ou deixam de se submeter aos concursos públicos de remoção? (v) quais soluções são objeto de recomendação pelo Colendo CNJ, como medidas passíveis de serem adotadas pelo TJPR e demais Tribunais para definitivo enfrentamento da situação de Agentes Delegados que se encontram na situação denominada “limbo funcional”? 



    Durante a tramitação da referida consulta, a relatora Cons. Salise promoveu uma ‘Audiência de Conciliação’, realizada por Juíza Auxiliar do Núcleo de Mediação e Conciliação do Conselho Nacional de Justiça (NUMEC), apenas para as hipóteses de ‘impossibilidade fática de retorno dos agentes delegados para serventia extrajudicial na qual estava antes da remoção ou da permuta invalidada, por motivo de sua extinção, desativação ou preenchimento definitivo por outro delegatário’.



    Referida audiência de conciliação foi realizada nos dias 25/08/2022 e 26/08/2022, na sede do E TJPR, oportunidade na qual 63 (sessenta e três) agentes delegados do denominado “limbo funcional” realizaram escolhas. 



    Tais acordos, por sua vez, foram homologados pelo pleno do E. CNJ, conforme se observa do acórdão proferido nos autos da Consulta nº 0003413-16.2021.2.00.0000 (ato coator). O E. CNJ decidiu naquela oportunidade:



    […]



    No que interessa ao presente MS, consta que um dos ‘acordos’ realizados na referida audiência de conciliação e homologados pelo CNJ se consubstancia na escolha realizada pelo Sr. Adalberto Pronsati (adiante somente Sr. Adalberto), que optou pelo ‘Tabelionato de Notas de Cruzeiro do Oeste’: 



    […]



    Assim, será demonstrado que, ao homologar o acordo para outorgar delegação definitiva do “Tabelionato de Notas de Cruzeiro do Oeste” ao Sr. Adalberto, o E. CNJ proferiu decisão que atenta de forma direta ao direito do ora Impetrante de continuar a responder pela serventia até o seu provimento por concurso público.” (págs. 1-5 da inicial; grifos no original)



    Defende que possui legitimidade para a impetração, pois, 



    “[c]onforme se observa do Decreto de nomeação nº 4406, assinado pelo Governo do estado do Paraná de 04/10/1973 (anexo 2), o Impetrante é Agente Delegado Titular do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, de Registro de Pessoas Jurídicas e de Protesto de Título da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.



    Por sua vez, nos termos da Portaria nº 14/2020 do Juiz Corregedor da Comarca de Cruzeiro do Oeste (anexo 3), o Impetrante foi nomeado como agente designado para responder interinamente pelo Tabelionato de Notas de Cruzeiro do Oeste, desde 22/06/2020, até que a serventia seja provida por candidato aprovado em concurso público […].” (pág. 5 da inicial)



    Aduz que, 



    “[…] por meio do ato coator, o E. CNJ deferiu uma remoção sem concurso público ao Sr. Adalberto, que assumirá a titularidade do Tabelionato de Notas de Cruzeiro do Oeste, pelo qual responde interinamente o Impetrante. 



    Vale dizer que, em razão do ato coator, o Impetrante deixará de responder interinamente pelo Tabelionato de Notas de Cruzeiro do Oeste (até a outorga a candidato aprovado em concurso público específico), visto que referida serventia foi “dada” ao Sr. Adalberto SEM CONCURSO PÚBLICO. 



    Logo, uma vez que a irregular homologação da escolha/remoção do Sr. Adalberto atinge diretamente a esfera pessoal do Imperante (direito a responder interinamente pela serventia até a outorga a agente delegado aprovado em concurso público, nos termos do art. 5º do Provimento nº 77 do E. CNJ c/c a Portaria nº 14/2020 do Juiz Corregedor da Comarca de Cruzeiro do Oeste), é flagrante a sua legitimidade para questionar o apontado ato coator.” (pág. 6 da inicial; grifos no original)



    Prossegue noticiando que



    “[…] o ato coator fere frontalmente o que restou decidido no Mandado de Segurança STF nº 29.884 (documento anexo), impetrado pelo próprio Sr. Adalberto, com a finalidade de discutir a decisão que extinguiu a delegação e lhe impôs o ônus da impossibilidade de retorno para a serventia de origem, tendo em vista que ela se encontrava extinta. 



    Isso porque, no julgamento do caso concreto do Sr. Adalbetro [sic], restou expressamente decidido que as normas insculpidas no art. 236 e parágrafos da Constituição Federal são autoaplicáveis e que a delegação de serventia extrajudicial somente pode ocorrer por ingresso ou remoção, mediante concurso público de provas e títulos: 



    […]



    No caso em apreço a decisão transitou em julgado em 1º/07/2016, restando certa a impossibilidade de que o Sr. Adalberto seja nomeado como agente delegado, sem a realização concurso público específico para a serventia extrajudicial que se pretende ingressar.” (págs. 14-15 da inicial)



    Assevera, também, que o CNJ, 



    “[…] em decisão específica para o Estado do Paraná (e posterior à Res. 80/CNJ), reiterou o entendimento de que, ainda que exista eventual impedimento de retorno do irregular permutado para a sua Serventia de origem, caberá aos “interessados suportar o ônus de sua conduta irregular se a delegação de origem estiver extinta” – decisão proferida nos autos do PP nº 0003011-13.2013.2.00.0000. No mesmo sentido foram as decisões proferidas no PCA nº 0005457-23.2012.2.00.0000 e no CumpDec nº 0000101-47.2012.2.00.0000.



    Aquele Conselho voltou a analisar o tema em diversas outras oportunidades, proferindo decisões que reiteram o entendimento de que o permutado deve suportar o ônus do ato irregular do qual participou: 



    […]



     Surpreendentemente, porém, o ato em coator em análise vai de encontro à própria jurisprudência do E. CNJ, no sentido de tentar acomodar uma situação específica para os agentes delegados que se encontram no “limbo funcional”, agindo de forma igualmente inconstitucional, eis que impossível o provimento de Serventia Extrajudicial que não seja pela via específica de concurso público de provas e títulos. 



    Ora, se o próprio CNJ decidiu que reconhecida a irregularidade da permuta resta ao removido o retorno à sua serventia de origem ou suportar os ônus do seu ato irregular, não pode agora o próprio CNJ tentar resolver a situação dos agentes do “limbo”, aplicando remédio inconstitucional. 



    Neste sentido, ainda que esteja extinta a serventia de origem do Sr. Adalberto, não pode ele pretender ser nomeado como TITULAR, em caráter DEFINITIVO, do “Tabelionato de Notas de Cruzeiro do Oeste”, sem que tenha feito concurso público específico para esta serventia.” (págs. 16-17 da inicial; rofos no original)



    Sustenta violação ao art. 236, § 3º, da Constituição Federal e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque no caso está caracterizada a outorga de delegação sem concurso público. Na sua visão, o ato impugnado “[…] em nada se diferencia daquelas decisões administrativas de remoção/permuta sem concurso já anuladas pelo próprio E. CNJ e por este E. STF!”. (pág. 12 da inicial)



    Fundamenta o pedido de concessão da tutela de urgência nos seguintes termos:



    “No caso dos autos o ‘fumus boni juris’ está amplamente demonstrado por meio de toda a jurisprudência, fatos e argumentos acima expostos, a autoridade coatora agiu em flagrante ofensa ao disposto no art. 236, § 3º, da CF/88. O ‘periculum in mora’, por sua vez, está consubstanciado no fato de que, em cumprimento ao ato coator, o E. TJPR expediu o Decreto Judiciário nº 575/2022, em 19 de outubro de 2022, por meio do qual outorgou a delegação do Tabelionato de Notas de Cruzeiro do Oeste ao Sr. Adalberto Pronsati. 



    Com isso, V. Excelência, o ora Impetrante está à mercê de, a qualquer momento, ser alijado de sua designação em razão da posse do Sr. Adalberto na titularidade do Tabelionato de Notas de Cruzeiro do Oeste. Serventia essa pela qual, rememora-se, tem o Impetrante o direito já reconhecido de responder até o seu efetivo provimento por concurso público de provas e títulos. Concurso esse no qual o Sr. Adalberto NÃO FOI APROVADO. 



    As consequências dessa perda de designação, antes do momento esperado, são desastrosas ao Impetrante, tendo em vista os gastos envolvidos com a rescisão de contratos de trabalho, de prestação de serviços e de locação de imóvel da Serventia e bens móveis. Tais gastos, uma vez realizados, jamais serão revertidos ao Impetrante, mesmo que ao final lhe seja concedida a segurança.” (págs. 18-19 da inicial; grifos no original)



    Requer o deferimento de medida liminar para:



    “a) a suspensão dos efeitos do v. acórdão proferido nos autos de Consulta nº 0003413-16.2021.2.00.0000 (Id. 4858217) na parte em que homologa a escolha realizada pelo Sr. Adalberto Pronsati e lhe confere o direito à outorga de delegação para assumir a titularidade do Tabelionato de Notas de Cruzeiro do Oeste; 



    b) uma vez deferida a medida liminar, requer seja expedido ofício ao E. TJPR comunicando a decisão proferida, a fim de que se abstenha de dar cumprimento ao ato coator na parte objeto da suspensão.” (pág. 19 da inicial; grifos no original) 



    No mérito, pede a concessão da segurança para que



    “seja julgada procedente a demanda, confirmando a liminar e concedendo em definitivo a segurança pleiteada, a fim de tornar sem efeito v. acórdão proferido nos autos de Consulta nº 0003413-16.2021.2.00.0000 (Id. 4858217) na parte em que homologa a escolha realizada pelo Sr. Adalberto Pronsati para assumir a titularidade do Tabelionato de Notas de Cruzeiro do Oeste em razão da flagrante ofensa ao disposto no art. 236 da CF/88. ” (pág. 20 da inicial; grifos no original) 



    Por meio da Petição/STF 87.854/2022, o impetrante reiterou a necessidade de deferimento da medida de urgência, “[…] tendo em vista que foi designada a transição do acervo para o dia 18/11/2022” (documentos eletrônicos 9-10), conforme comprova o despacho 8339853-CO-DF-SDF (pág. 7 do documento eletrônico 10). 



    Foram juntadas as informações, conforme documentos eletrônicos 17-59.



    É o relatório suficiente. Decido.



    O deferimento de liminar em mandado de segurança somente se justifica em face das situações que se ajustam aos pressupostos constantes do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, ou seja, ante: (i) a existência de fundamento relevante; e (ii) a possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida. 



    Sem a ocorrência simultânea desses dois requisitos, que são necessários, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Nesse contexto, bem examinados os autos, verifico que os requisitos para a concessão da liminar não estão presentes. 



    Na espécie, não observo, ao menos nesse juízo de deliberação não exauriente, a existência de fundamento relevante.



    Com efeito, de acordo com o noticiado na petição inicial, o Sr. Adalberto Pronsati “[...] foi aprovado em concurso público em 11/06/1985, para o cargo de Escrivão Distrital de Paraná D’Oeste. Todas as demais remoções foram realizadas irregularmente, em total descompasso com a norma constitucional.” (pág. 12 da inicial).



    Somente após a revogação/desfazimento das permutas e remoções realizadas sem concurso público depois de 6/10/1988, passou a fazer parte do chamado “limbo funcional”.



    Além disso, consta da inicial a informação, corroborada pelo Decreto 4.406/1973, de que o impetrante, Oswaldo Moretto, também foi aprovado em concurso público, designado “[...] no cargo de Oficial do Registro de Títulos e Documentos e de Registro de Pessoas Jurídicas e de Protesto de Títulos, da Comarca de Cruzeiro do Oeste” (pág. 1 do documento eletrônico 4; grifei).



    Posteriormente, passou a também ostentar a condição de delegatário interino ao Tabelionato de Notas da mesma comarca, respondendo “[…] provisoriamente até o preenchimento do cargo por concurso público […]”, conforme Portaria 14/2020 da Diretora do Fórum e do Corregedor do foro extrajudicial da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR (pág. 2 do documento eletrônico 4; grifei).



    Naquilo que aqui interessa, observa-se que o impetrante pretende impedir a designação de Adalberto Pronsanti para o Tabelionato de Notas da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, do qual é responsável apenas de maneira transitória.



    Contudo, ao menos em sede de cognição sumária, aparentemente, o impetrante não teria direito líquido e certo de permanecer na condução do Tabelionato de Notas, haja vista que a sua aprovação em concurso público lhe garantiria apenas a permanência no à frente do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, de Registro de Pessoas Jurídicas e de Protesto de Títulos.



    Digo isso porque a designação (temporária) para o Tabelionato de Notas somente perduraria enquanto a serventia estivesse vaga. Em outras palavras, a sua permanência pressupõe a vacância da serventia.



    A condição de interinidade, voltada à concretização da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (arts. 37, caput; e 175 da CF/88), não poderia servir de fundamento para impedir o preenchimento de vaga a partir dos critérios definidos pela legislação de regência, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e implementadas concretamente por órgãos do Poder Judiciário.



    Nessa direção, por meio das informações juntadas aos autos, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ detalhou o modelo encontrado para o equacionamento administrativo da situação dos delegatários do “limbo funcional”, em cumprimento às decisões desta Suprema Corte, além do desdobramento dos pedidos de providências e dos respectivos recursos administrativos (documentos eletrônicos 17-59).



    O CNJ também pormenorizou a fórmula encontrada para resolução consensual da situação dos delegatários titulares, de modo a solucionar a situação do denominado “limbo funcional”, nos seguintes termos:



    “3.2. Conciliação realizada nos autos dos PPs n. 0008639-02.2021.2.00.0000 e n. 0005826-022021.2.00.0000 



    Ao me debruçar sobre a situação do ‘limbo funcional’ no Estado do Paraná, antevi a possibilidade de solução consensual do conflito e remeti os autos à Presidência deste Conselho para que designasse Juiz(a) Auxiliar do Núcleo de Mediação e Conciliação do Conselho Nacional de Justiça (NUMEC) para atuação como mediador(a) ou conciliador(a) no feito. 



    Por outro lado, considerei necessário definir, previamente, balizas para a realização da conciliação. 



    Embora possua a convicção de que os delegatários têm o direito subjetivo à titularidade de uma serventia extrajudicial (pois, insisto, foram regularmente aprovados em concurso público), entendo que não se pode perder de vista que a delegação da atividade extrajudicial assume feição peculiar, marcada por relevante interesse público. 



    Isso se dá porque, diferentemente do que ocorre nos concursos públicos em geral, nos certames para as atividades notarial e registral as vagas ofertadas são substancialmente diversas no que diz respeito à lucratividade e à localização das serventias. 



    Nesse contexto, os princípios regentes da Administração Pública, com destaque para os princípios da indisponibilidade do interesse público e da moralidade administrativa, aconselham que a atribuição de serventias aos delegatários do "limbo funcional" não se dê de forma aleatória. 



    De igual modo, não se revela adequado conferir aos interessados na autocomposição ampla margem para negociação, como ocorre quando estão em jogo direitos privados e disponíveis.



    Pensar de forma diferente equivaleria a assumir o risco de serem concedidas a certos delegatários lucros incompatíveis com sua situação originária, premiando, sem justa causa, aqueles que participaram de ato declarado inconstitucional; na outra face da moeda, haveria o risco de submetê-los a desvantagens anormais e excessivas. 



    Em ambos os casos, há evidente ofensa ao sentimento de justiça, à ordem constitucional e aos princípios gerais do Direito. 



    Valho-me, nesse ponto, da máxima universalmente aceita segundo a qual a justiça apenas se realiza quando se dá a cada um aquilo que lhe é devido (suum cuique tribuere). 



    No caso, o devido seria o retorno dos delegatários às serventias de origem — assim entendida como a serventia da qual o agente delegado saiu para a remoção ou permuta invalidada. Tal retorno mostrou-se inviável quando as serventias de origem estavam extintas, desativadas ou preenchidas por outros agentes delegados regularmente designados de forma definitiva para a serventia. 



    Destaco que agentes delegados cujas serventias de origem estavam vagas e desimpedidas para o retorno foram excluídos da conciliação, visto que não há óbice para o ajuste administrativo direto. 



    De outro lado, agentes delegados que antes da remoção ou permuta invalidada estavam em cartório judicial igualmente não foram contemplados com a conciliação, pois o objeto do processo era o uso de vagas das serventias extrajudiciais para o ajuste administrativo determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, a estatização dos cartórios judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e a irregularidade ções [sic] entre serventias extrajudiciais e cartórios judiciais foram apreciadas pelo Conselho Nacional de Justiça em processos diversos (PCAs 0002363- 72.2009.2.00.0000 e 0001408- 75.2008.2.00.0000), envolvendo outras questões jurídicas. 



    Assim, diante da impossibilidade fática de retorno dos agentes delegados para serventia extrajudicial na qual estava antes da remoção ou da permuta invalidada, por motivo de sua extinção, desativação ou preenchimento definitivo por outro delegatário, entendo que o equacionamento administrativo do ‘limbo funcional’ somente terá respaldo constitucional se tiver como objetivo alcançar o estado de coisas mais próximo possível ao status quo ante, evitando, ao máximo, discrepâncias tais como as apontadas há pouco. 



    Para cumprir esse objetivo, tornou-se imprescindível a definição de balizas para a audiência de conciliação. 



    Para tanto, assentei, nos despachos de Id n. 4833938 e n. 4833938, como forma de proteger os legítimos interesses dos candidatos do certame atualmente em curso, que as serventias ofertadas em seu edital inaugural (Edital n. 1/2018) não poderiam ser objeto de negociação. 



    Além disso, estabeleci que a conciliação deveria levar em consideração, entre outros, os seguintes critérios: (i) a proporcionalidade entre a receita da serventia de origem (na qual estava o agente delegado antes da permuta ou remoção irregular invalidada pelo Conselho Nacional de Justiça) e a receita da serventia vaga de destino; (ii) a ordem de antiguidade dos agentes delegados e (iii) a localidade da serventia de destino. 



    A meu sentir, a conjugação de tais critérios, ou seja, proporcionalidade da receita antiguidade e localidade da serventia é o método mais apropriado para reproduzir, na medida do possível, a situação fática em que o delegatário se encontraria caso fosse possível o retorno à serventia originária. 



    Nesse contexto, como forma de garantir critério da proporcionalidade as serventias de origem foram organizadas em 10 (dez) grupos, sendo que cada grupo correspondeu, proporcionalmente, a uma das faixas de valor da receita total trimestral das serventias atualmente vagas e não oferecidas em concurso público. 



    Ficou estabelecido que, dentro de cada grupo de serventias de origem, os respectivos agentes delegados, ao serem chamados nominalmente na audiência de conciliação, poderiam fazer a escolha de uma serventia vaga, respeitando-se, no grupo, a ordem de antiguidade dos delegatários. 



    Ficou também estabelecido que as serventias vagas remanescentes de uma faixa de maior valor passariam a integrar o leque de opções da faixa imediatamente subsequente. 



    Observados esses critérios, foram firmados 63 (sessenta e três) acordos, entre os dias 25/8/2022 e 26/8/2022, em audiência de Conciliação realizada na sede do TJPR, em Curitiba/PR. O Termo de Audiência de Conciliação (ID 4850604), que ora submeto à apreciação deste Plenário, foi assim redigido [...]”. (págs. 18-21 do documento eletrônico 17)



    Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não é possível constatar ilegalidade ou afronta à Constituição Federal na deliberação do CNJ.



    Nesse momento processual, considerada a aparente higidez dos procedimentos adotados pelo CNJ, merece ser sopesada a segurança jurídica das relações e a presunção de legalidade/legitimidade dos atos do Poder Público. 



    Assim, não visualizo a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, principalmente no que toca ao direito líquido e certo do impetrante.



    Por oportuno, cumpre registrar que o MS 29.884/PR, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, impetrado pelo Sr. Adalberto Pronsati perante essa Suprema Corte não tratou de questões ligadas a sua designação, por concurso, como Escrivão Distrital de Paraná D’Oeste/PR. De acordo com o acórdão, a impetração questionava 



    “[…] ato do Conselho Nacional de Justiça. Ato consubstanciado em decisão do Corregedor Nacional de Justiça, datada de 09 de julho de 2010. Decisão que incluiu na relação de serventias extrajudiciais vagas a Escrivania Distrital de Moreira Sales, Comarca de Goioerê/PR.”



    Logo, ao que parece, a negativa de seguimento do referido mandamus em não influenciaria na analise da presente impetração.



    Por fim, deve-se ter em mente que o indeferimento desta liminar não frustrará o resultado útil do processo, porquanto a eventual concessão deste writ não frustrará a possibilidade de retirada do mundo jurídico da decisão atacada pelo impetrante.



    Isso posto, indefiro os pedidos de liminares.



    Abra-se vista à Procuradora-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator